Tribunal: TJMT
Processo: 0002495-22.2018.8.11.0093
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002495-22.2018.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIZ VENTURA PORFIRIO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Felix Ventura Porfirio (APELANTE), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), CESAR NEI HOFFMANN - CPF: 928.332.331-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIZ VENTURA PORFIRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO (CP, ART. 155,
CAPUT
) – FALSA IDENTIDADE (CP, ART. 307) – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – MODALIDADE SUPERVENIENTE – CRIME DE FALSA IDENTIDADE PRESCRITO – MÉRITO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – PLEITO INCIDENTAL – AUMENTO DA VERBA HONORÁRIA DO ADVOGADO DATIVO – POSSIBILIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL AO LABOR DESENVOLVIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PLEITO ACOLHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

Caracteriza-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado quando, sem que haja interrupção do prazo prescricional, transcorre lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do Código Penal.

Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

Afigura-se cabível a majoração dos honorários, quando o defensor dativo age com presteza durante toda a instrução criminal, ofertando resposta à acusação, acompanhando a oitiva do réu e a inquirição das testemunhas, bem como apresentado alegações finais analíticas, participando ativamente de todos os atos processuais.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002495-22.2018.8.11.0093

APELANTE: FELIZ VENTURA PORFIRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Feliz Ventura Porfirio
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante às seguintes penas:

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto, previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal;

03 (três) meses de detenção, pela prática do crime de falsa identidade, inscrito no art. 307 do Código Penal;

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06;

Aplicado o concurso material (CP, art. 69), as penas somaram o total de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 610 (seiscentos e dez) dias-multa (id. 155775975 – pág. 56).

Inconformado, a defesa postula a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de porte para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente, requer o aumento dos honorários advocatícios aplicados em favor do defensor dativo (id. 155775976).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 155775987).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do pleito, apenas para majorar os honorários advocatícios (id. 160524167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIZ VENTURA PORFIRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Da prescrição da pretensão punitiva
:

Com efeito, a pena imposta ao apelante pelo crime de falsa identidade foi de 03 (três) meses de detenção e, como não houve recurso ministerial, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada pela sanção aplicada.

Assim, considerando a pena aplicada, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Na espécie, observa-se que, após ser prolatada a sentença condenatória em 01/08/2019, transcorreu mais de 03 (três) anos, sem que houvesse qualquer interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição, na modalidade superveniente.

Assim,
reconheço
a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente e, por efeito,
julgo extinta
a punibilidade de
Feliz Ventura Porfirio
, em relação ao delito de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Do pleito de desclassificação
:

A defesa postula a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas (uso próprio), porquanto aduz que inexistem elementos probatórios que comprovem a comercialização dos entorpecentes, bem como diante da pequena quantidade de drogas apreendidas.

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

No caso em tela, malgrado o apelante tenha negado a prática delitiva, alegando que é usuário de entorpecentes, o seu comportamento, a quantidade de droga encontrada –
13 porções de maconha, com massa total de 44,8 gramas
–, a forma de armazenamento e as informações colhidas em juízo, comprovam a característica de mercancia do apelante.

Em solo policial, o PM
Anderson Borges Ávila
respondeu que abordaram o apelante por suspeita de estar pilotando uma motocicleta furtada. Disse que, após conferir as informações, certificou-se que o veículo era objeto de furto. Narrou que, inicialmente, o apelante mentiu sua identidade, dizendo chamar-se
Divo Braz Pimentel
, contudo, após buscarem informações com outros policiais, confirmaram a verdadeira identidade do abordado como sendo de
Feliz Ventura Porfirio
, vulgo Tatu, envolvido no comércio de drogas na região. Disse que encontraram debaixo do banco da motocicleta 13 (treze) papelotes de substância análoga à maconha, tendo o apelante respondido ser usuário (id. 155775973 – pág. 17).

Em juízo, o Policial Militar ratificou as declarações extrajudiciais, descrevendo que, realizada a abordagem, constatou-se que a motocicleta era produto de furto, bem como apreendeu porções de maconha. Asseverou que já haviam outras suspeitas de o apelante praticar a comercialização de drogas. Respondeu que as drogas foram apreendidas no compartimento abaixo do banco, bem assim que havia certa quantidade de dinheiro em espécie, não se recordando o valor exato.

No mesmo sentido, foram as declarações do agente policial
Malcolm Cuauhtemoc Santana Bezerra de Farias
que destacou em solo policial o seguinte:

[...] que entraram em contato com os policiais de Vera e que os mesmos informaram se tratar da pessoa de Feliz Ventura Porfirio, vulgo Tatu. Que este realizava tráfico de entorpecentes no Bairro Bela Vista. Que em revista no compartimento do banco da motocicleta foram encontradas 13 (três) papelotes de substância análoga à maconha. Que indagado sobre, o mesmo disse ser usuário. [...] (
sic
do id. 155775973 – pág. 19).

O apelante, durante a fase policial, confirmou ter praticado o crime de furto, acrescentando que receberia o valor de R$80,00 (oitenta reais). Disse ter dado nome falso, pois tinha vários registros policiais e temia ser preso novamente. Questionado sobre os entorpecentes apreendidos, negou a propriedade (id. 155775973 – pág. 23).

Em juízo, o apelante voltou a confessar a autoria do crime de furto, rechaçando apenas a propriedade dos entorpecentes apreendidos, dizendo que a droga
“apareceu”
somente após os policiais descobrirem seu verdadeiro nome.

Nesse cenário, em que pese a negativa do apelante, as demais circunstâncias fáticas permitem concluir pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando considerada a quantidade, forma de armazenamento e declarações dos agentes policiais.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, publicado em 12/04/2017).

Outrossim, ainda que o apelante fosse usuário, a alegada condição de usuário não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também e principalmente como forma de manutenção do próprio vício.

Portanto, estando comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

Dos honorários advocatícios
:

Com efeito, o juízo singular nomeou o Dr.
Havnner Wilson Cardoso de Andrade
, OAB/MT 23.089-O, para promover a defesa do acusado, sem arbitrar o valor dos honorários naquele momento (id.
155775974 – pág. 50).

Ao longo da instrução processual, o referido defensor compareceu presencialmente à audiência de instrução e julgamento (id. 155775975 - pág. 13) e apresentou memoriais finais (id. 155775975 – pág. 48), agindo a contento com os interesses do acusado.

Ao sentenciar os autos, o juízo singular fixou o valor de 04 (quatro) URHs pelos serviços desempenhados, equivalente a R$ 3.714,04 (três mil, setecentos e quatorze reais e quatro centavos) (id. 155775975 – pág. 56).

Com efeito, embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

Nesse mesmo sentido:

[...] A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos REsp n. 1.656.322/SC e REsp n. 1.665.033/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, ocorrido em 23/10/2019, DJe 4/11/2019, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado [...] (EDcl no AgRg no REsp 1690368/SC, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 03/12/2019).

No caso, afigura-se cabível a majoração dos honorários arbitrados, sobretudo porque o defensor dativo agiu com presteza durante toda a instrução criminal, acompanhando a oitiva do réu e a inquirição das testemunhas, bem como apresentou alegações finais, participando ativamente de todos os atos processuais.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

[...] Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária. [...] (N.U 0002171-51.2018.8.11.0022, Relator Des.
Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020).

[...] Merece amparo a pretensão de ver majorados os honorários advocatícios fixados em primeira instância, porque estabelecidos em desacordo com a Tabela da OAB/MT. O valor fixado pelo trabalho desenvolvido em primeira instância deve se adequar à Tabela de Honorários da OAB/MT – Tabela XIX, Advocacia Criminal, item 6.1 – em 9 URH’s (unidade referencial de honorários), tendo em vista se tratar de ação penal de rito sumário, e levando-se em consideração que o causídico atuou desde a fase inicial da persecução penal. [...] (N.U 0000020-54.2014.8.11.0022, Relator Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021).

Portanto, considerando o trabalho desempenhado pelo patrono nomeado, impõe-se a elevação dos honorários advocatícios para 06 (seis) URHs, equivalente a R$ 5.571,06 (cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e seis centavos), conforme disponível o sítio eletrônico da OAB/MT.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
reconheço
a prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime de falsa identidade (CP, art. 307) e, no mérito,
dou parcial provimento
ao apelo, para majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono
Havnner Wilson Cardoso de Andrade
, OAB/MT 23.089-O, para 06 (seis) URHs.

A certidão deverá ser expedida pelo juízo sentenciante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023